Tribunal: TJMT
Processo: 0007337-40.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007337-40.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.162.481-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 061.815.781-61 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ALISSON SANTOS DA SILVA - CPF: 053.297.511-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 49 TCCR/TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA, EM PLENA LUZ DO DIA – IDONEIDADE – MAUS ANTECEDENTES – AÇÃO PENAL EM CURSO – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 444 DO STJ –
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL
– CONDENAÇÕES ANTERIORES –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE
ESTUDO ESPECÍFICO –
IMPROPRIEDADE DOS ANTECEDENTES
– MOTIVOS DO CRIME – RIVALIDADE E VINGANÇA ENTRE GANGUES – DESVALOR JUSTIFICADO –
2. FRAÇÃO REDUTORA CORRESPONDENTE À TENTATIVA – READEQUAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO

– VÍTIMA ALVEJADA COM SEIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO TORÁCICA –
FRAÇÃO MÍNIMA ESCORREITA
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Escorreita a exasperação da pena basilar do agente se a culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal, o que pode ser extraído da premeditação do delito, a
denotar maior gravidade da conduta. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
ad litteram: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
Outrossim, o desfecho de seis disparos contra a vítima, em via pública, à luz do dia e colocando transeuntes em perigo, é fundamento idôneo a embasar a valoração negativa das circunstâncias do crime. De igual maneira,
in casu
, os motivos do crime extrapolaram o previsto no tipo penal incriminador, considerando que a motivação se deu em razão de rivalidade e vingança entre gangues (Precedentes STJ (STJ - AgRg no AREsp: 1213684 DF 2017/0312631-1). Assim, face à necessidade de repressão e prevenção de novas condutas delitivas desse jaez, revela-se justo o desvalor conferido à respectiva vetorial.

De outra banda,
i
nquéritos policiais e ações penais em andamento não autorizam a exasperação da pena basilar do réu através da aferição negativa da vetorial dos antecedentes (Súmula no 444 do STJ). Igualmente, a vida pregressa do apelante não pode ser utilizada como fundamento para a análise desfavorável dos aspectos de sua conduta social e sua personalidade, vez que já existente uma circunstância judicial específica para tanto (antecedentes), fazendo-se necessários outros meios idôneos de comprovação, como,
verbi gratia
, estudos psicológicos ou sociais.

2. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, inciso II, do CP, deve ser sopesado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Na hipótese, diante da proximidade do exaurimento do crime, mostra-se acertada a eleição do parâmetro de redução da pena pela tentativa somente em 1/3, vez, que o apelante desfechou seis tiros de arma de fogo na região torácica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anderson Alves da Silva,
contra a sentença em que se materializou a decisão do Conselho de Sentença, condenando-o como autor do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
,

à pena definitiva de
8 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado
(Id. 61942547).

Em suas razões, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
e o
aumento da fração redutora
decorrente da minorante da
tentativa
(Id. 61942551).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 61942553).

Por sua vez,
a
douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, em parecer cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 65178450):

Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio simples tentado. Irresignação defensiva. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena 1)
Pretendida redução da pena-base
. Parcial procedência, e/m face da inobservância ao teor do Súmula 444 do STJ. 2)
Pleito de redução máxima da pena em razão da tentativa
. Inviabilidade.
Iter criminis
quase todo percorrido. Parecer pelo
parcial provimento
do apelo defensivo para readequar a pena-base.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021